Tribunal: TJDFT
Processo: 0703960-22.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-13

Ementa:
Furto qualificado. Provas. Circunstância atenuante. Fração. Continuidade delitiva. I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o primeiro apelante a 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, o segundo a 2 anos e 9 meses de reclusão e o terceiro a 4 anos e 1 mês de reclusão pelo crime de furto qualificado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) a preponderância da atenuante da confissão sobre a agravante da idade da vítima.
III – Razões de decidir
3. A palavra da vítima, confirmada pela policial, imagens obtidas das câmeras de segurança do local e confissão de dois, dos três réus, são provas suficientes de que os apelantes cometeram o crime de furto qualificado - mediante fraude retiveram o cartão da vítima no caixa eletrônico e simularam telefonema para a central de atendimento do banco, a fim de obter a senha bancária da vítima e subtrair quantia da conta corrente dela.
4. No concurso entre atenuante da confissão espontânea e agravante de natureza objetiva - como no caso, a idade da vítima superior a 60 anos -, a pena deve aproximar-se do limite indicado pela circunstância preponderante (confissão espontânea).
IV – Dispositivo
5. Apelação do segundo apelante provida em parte. Não providas as do primeiro e do terceiro.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o.
Jurisprudências relevantes citadas: Acórdão 1937317, 0705058- 44.2023.8.07.0008, Relator(a): Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024.